Tribunal: TJBA
Processo: 8022933-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022933-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO COLETANEA VALE DO CANELA

Advogado(s)
:
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA

APELADO: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCEDIMENTO. INSTAURAÇÃO. TERCEIRO. INGRESSO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PLEITO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREMISSA EQUIVOCADA. CPC. ARTS. 10 E 492. VIOLAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO.
CARACTERIZAÇÃO.

I – A teor do artigo 492 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, devendo sua decisão ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

II – A extinção da demanda pela homologação de transação partiu das premissas equivocadas de que o ajuste ocorrera entre os sujeitos indicados na peça vestibular e de que ambos deduziram a pretensão homologatória.

III – Nula é a sentença que extinguiu o feito com amparo nessas premissas e, ademais, que não oportunizou a prévia manifestação dos sujeitos processuais, em manifesta violação ao princípio da não surpresa.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8022933-46.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CONDOMINIO COLETANEA VALE DO CANELA e como
Apelados
HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO e

ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA